Tribunal: TJDFT
Processo: 0042825-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0042825-96.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ROCHA BARTELOTTI, ROBERTO SIMAS MAGALHAES, SUELI MAGALHAES PASTORE APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção aos protocolos de saúde adotados em razão da pandemia COVID-19, intimem-se os autores para que tragam aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, dados bancários para transferência eletrônica dos valores depositados judicialmente. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator